Tribunal: TJES
Processo: 0006114-84.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0006114-84.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEX SANDER CLARISMUNDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA SIMPLES. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM.
ABSOLVIÇÃO AFASTADA. DESCLASSIFICAÇÃO. MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE.
REDUÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou o recorrente, pelo crime descrito no art. 180,
caput
, do Código Penal, à pena de 2 anos de reclusão em regime aberto e 20 dias-multa, pela prática de receptação dolosa.
A defesa sustenta ausência de dolo na conduta, requerendo absolvição ou, alternativamente, a desclassificação para a modalidade culposa, além da redução da pena imposta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (
i
) definir se o apelante tinha conhecimento da origem ilícita do veículo adquirido, afastando a configuração do dolo; (
ii
) analisar eventual necessidade de redimensionamento da pena imposta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade do delito de receptação dolosa resta comprovada pelos documentos constantes dos autos, notadamente o auto de apreensão, boletins unificados e documentos de identificação do veículo.
A autoria resta demonstrada pelos depoimentos firmes e coerentes dos guardas municipais que realizaram a abordagem, os quais, no exercício regular de sua função, identificaram sinais de adulteração no veículo e constataram que o chassi correspondia a veículo com registro de furto/roubo.
Os depoimentos dos agentes públicos possuem presunção de veracidade e idoneidade, sendo válidos e suficientes para embasar a condenação, ausente qualquer indício de parcialidade ou má-fé.
Conforme entendimento consolidado do STJ, apreendido o bem em poder do acusado, cabe à defesa comprovar a origem lícita ou eventual conduta culposa, ônus do qual o apelante não se desincumbiu (art. 156, do CPP).
A versão defensiva não encontra respaldo nas provas dos autos, sendo insuficiente para afastar a configuração do dolo direto necessário à tipificação da receptação dolosa.
No tocante à dosimetria da pena, verificou-se
bis in idem
na valoração negativa da personalidade e ausência de fundamentação necessária para desvalorar a culpabilidade e as circunstâncias do crime, devendo ser mantida apenas a negativação dos antecedentes, com redução da pena-base para 1 ano e 3 meses de reclusão e 12 dias-multa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180,
caput
; CPP, art. 156.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-AREsp 2.599.524/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJE 11/11/2024; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.948.725/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 06/05/2022; TJES, APCr 0000027-42.2021.8.08.0068, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, Publ. 14/11/2024; TJSC, ACR 5000987-85.2020.8.24.0072, Rel. Des. Júlio César Machado Ferreira de Melo, Julg. 31/01/2023; TJDFT, APR 07203.96-32.2021.8.07.0007, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, Publ. 08/02/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tenho sob exame, recurso de apelação criminal interposto por
ALEX SANDER CLARISMUNDO
, em face da r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Vila Velha (ID 12878577).

A denúncia de fls. 02/03, narrou que:

“
(...
) no dia 20 de fevereiro de 2019, por volta das 23:59
horas, na Rua Carlos Gomes, 119, Morada de Santa Fé, Cariacica/ES, terceiras
pessoas ainda não identificadas, mediante grave ameaça efetivada com o uso de arma
de fogo, renderam a vítima Maria Tereza Nunes da Silva Pimentel e, em seguida,
subtraíram o seu veiculo TOYOTA COROLLA, placa PPD3247, Chassi
9BRBDWHE8F0244271, além de outros pertences que estavam dentro dele, conforme
segue relatado no BU n
º
38664443.

Prova o APFD acima identificado, que no dia 14 de março de 2019, por volta das 18:00
horas, Guardas Municipais de Vila Velha/ES percebendo o DENUNCIADO conduzindo
pela Rua Paulo Natali, Paul, Vila Velha/ES, o veiculo TOYOTA COROLLA roubado acima
relacionado e verificando que a placa que o veículo ostentava KWS9368/ES
pertencia a um modelo diferente e, ainda, que a numeração identificadora de seus
vidros apresentava sinais de adulteração, o abordaram.

Ao realizarem
vistoria no veículo,
os Agentes da Guarda Municipal não só constataram
ao consultarem o número do
chassi (9BRBDWHE8F0244271) do ve
í
culo que a sua placa verdadeira era a de número PPD3247, mas também que se tratava de um veículo
produto de roubo ocorrido no dia 20 de fevereiro de 2019.

No ato da abordagem o DENUNCIADO, este apresentou aos Policiais Militares o
documento de licenciamento de veículos que segue juntado aos autos, onde consta o
número da placa como sendo KWS938/RJ e do chassi 9BRBDWHEOF0256706, que é
totalmente diferente do número do chassi do veiculo que ele conduzia, que é
9BRBDWHE8F0244271.

Assim, ficou constatado que o documento apresentado pelo DENUNCIADO, apesar de
verdadeiro, pertencia a outro ve
í
culo registrado no Estado do Rio de Janeiro.

Ao ser ouvido pela Autoridade Policial, o DENUNCIADO, devidamente acompanha
do
de Advogado, afirmou ter adquirido o veículo 10 dias antes de sua abordag
e
m pelo
valor de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil), esclarecendo que parte deste valor (R$
50.000,00 - cinquenta mil reais) se relacionava
à
quitação pelo vendedor de uma dívida
e que o restante da diferença (R$ 15.000,00 - quinze mil reais) ele pagaria após a
entrega do documento de transferência do ve
í
culo, no qual alega constava a sua placa
como sendo a KWS9308/RJ.

O
DENUNCIADO afirma ainda que ao adquirir o veículo, consultou apenas a placa aparente e os débitos do veículo e que não consultou o número do chassi e nem comparou o n
º
da placa com os outros sinais identificadores que constavam do ve
í
culo.

Assim, pelas circunstâncias constatadas nos presentes autos, verifica-se que o DENUNCIADO tinha conhecimento que o veículo que adquiriu e conduzia era produto de crime, tendo recebido o veículo ostentando emplacamento diverso dos seus demai
s s
inais de identificação. Isto fica ainda mais evidente quando observamos que o número do chassi do veículo é diferente do que consta no documento por ele apresentado e que a Unidade Federativa relacionada as placas FALSAS e ao referido documento é o Estado do RIO DE JANEIRO, sendo o chassi verdadeiro vinculado a Unidade Federativa do ESPÍRITO SANTO.

Nos documentos que juntamos aos autos nesta oportunidade, consta que o DENUNCIADO já responde a Ação Penal junto a Vara Única Ibatiba (TJES n
º
0001091-70.2019.8.08.0064), bem como foi condenado por HOMICÍDIO QUALIFICADO na Vara Única de Ibatiba nos autos tombados sob o número TJES n
º
00000193-09.2009.8.08.0064.
(...)”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido da ação penal, a magistrada
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, a fim de condenar o acusado pela prática do crime previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal, à pena de 2 (dois) de reclusão, em regime inicial aberto e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, sendo cada dia-multa valorado em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nesse contexto, a defesa pugna, inicialmente, pela absolvição do apelante por ausência de dolo.

No ponto, sustenta que as provas produzidas durante a instrução criminal não comprovam que o apelante tinha conhecimento da origem ilícita do bem adquirido, eis que o adquiriu de boa-fé, e pelo valor de mercado.

Sustenta que adquiriu o veículo da pessoa chamada ERICK, como forma de pagamento de uma dívida de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), salientando, ainda, que após ERICK entregar o documento de compra e venda do veículo, o recorrente ainda lhe pagaria a diferença de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Aduziu que verificou junto ao DETRAN se havia algum débito registrado em relação ao veículo, e que o nome do proprietário que constava no documento correspondia ao nome do proprietário, e que a placa do veículo também correspondia com o documento de licenciamento, bem como com a cor e demais características, não sendo observado qualquer irregularidade no ato de sua aquisição.

Afirma, também, que a partir das declarações prestadas em juízo pelo Guarda Municipal, a adulteração na placa não era perceptível para uma pessoa leiga e que somente era possível identificar a referida adulteração por uma pessoa com
expertise
no assunto, razão pela qual em homenagem ao princípio
in dubio pro reo,
o ora apelante merece ser absolvido.

Pois bem. O crime de receptação dolosa simples, previsto no
caput
, do artigo 180, do Código Penal, prevê como ilícitas as condutas de adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte.

Sendo que para a sua configuração, necessário que haja dolo direto, ou seja, que o agente tenha plena certeza de que o objeto é produto de crime. Por isso, nos dizeres de Rogério Sanches Cunha, “significa que não basta ao agente adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar a coisa proveniente de crime, sendo imprescindível que vise a obtenção de vantagem, ainda que para terceiro”.

Nesse contexto, a materialidade é evidente a partir do Auto de Apreensão de fl. 13, Auto de Depósito de fl. 14, do Boletim Unificado nº 38861791, de fls. 42/43, e do Boletim Unificado nº 38664443, às fls. 38/41, que comprova que o veículo possuía registro de roubo ocorrido em 21/02/20219, restando devidamente comprovada a existência do crime antecedente, pressuposto este necessário à configuração do crime de receptação.

De igual forma, a autoria também restou comprovada sobretudo a partir dos depoimentos dos guardas municipais envolvidos na abordagem, sendo incontestável a prática da infração por parte do apelante. Confira-se:

“Sob esse prisma, realçamos o teor das declarações prestadas em fase administrativa pelo GM/GMVV George Wildne Freitas da Silva (às fls. 07):

“(...) QUE: por volta das 18h do dia 14 de março de 2019, estava em deslocamento na estrada Jerônimo Monteiro se deparou com o veículo Toyota Corolla (cor cinza) que ostentava a placa KWS9308/ES; que em consulta ao sistema DETRAN, verificou-se que a numeração do dispositivo de identificação do vidro do veículo não condizia com o registrado para a placa instalada; que o veículo foi abordado e o condutor qualificado como Alex Sander Clarimundo; que verificada a numeração do chassi do veículo, este condizia com o registro pertencente a veículo Toyota Corolla de cor cinza de placa PPD3247/ES com restrição de furto/roubo; que o condutor do veículo relatou que teria recebido o veículo de uma pessoa como forma de pagamento de parte uma dívida, no valor de R$50.000,00. (...)”.

Ao ser ouvida em juízo, a testemunha corroborou suas declarações extrajudiciais salientando, em patrulhamento preventivo, visualizaram o veículo em trânsito, sendo constatado que indícios de adulteração na placa. Ao se aproximarem do veículo, consultaram o número de chassi com a placa e confirmaram que não eram condizentes as informações.

De acordo com a testemunha, em conversa no momento da abordagem, o acusado relatou que havia feito uma negociação de compra e venda deste veículo decorrente da negociação de uma dívida.

Convergindo com o depoimento supracitado, cumpre acentuar o teor das declarações prestadas, também em fase administrativa, pela testemunha AGT/GMVV OTÁVIO COSTA NETO, a qual descreveu com clareza as circunstâncias da abordagem do acusado, que estava em posse do veículo, vejamos (fls. 08):

“(...) QUE: na presente data participou da prisão de ALEX SANDER CLARISMUNDO, após este ser detido com um veículo furtado/roubado, explicando que estava em deslocamento na Estrada Jerônimo Monteiro e que visualizou um veículo Toyota Corolla (cor cinza) placa KWS9308/ES; QUE verificando o sistema DETRAN, percebeu-se que a numeração de identificação do vidro do veículo não condizia com o registrado para a placa; Que verificada a numeração do chassi de veículo após abordagem, a numeração condizia com o registro pertencente a veículo Toyota Corolla de cor cinza de placa PPD3247/ES com restrição de furto/roubo; QUE o condutor do veículo relatou que teria recebido o veículo de uma pessoa como forma de pagamento de parte uma dívida no valor de R$ 50.000,00. (...)”.

Inquirida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a referida testemunha se recordou claramente da ocorrência acrescentando que possuía informações anteriormente aos fatos de que o veículo em questão era objeto de furto/roubo, uma vez que havia recebido uma foto do carro.

Posto isto, ao reconhecer em trânsito um veículo com as mesmas características da fotografia, se aproximaram e fizeram a verificação do chassi e da placa, identificando que as informações obtidas não eram condizentes. A partir desse momento, a guarnição realizou a abordagem.”.

Nessa perspectiva, impende rememorar que o depoimento dos guardas municipais são válidos e suficientes para fundamentar a condenação, mesmo que constituam a única prova testemunhal, desde que sejam harmônicos entre si, coerentes com a dinâmica dos fatos e corroborados por outros elementos, haja vista que são agentes públicos no exercício de sua função e dotados de boa-fé.

Nesse sentido:

(...). IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: ‘1. Guardas municipais podem realizar busca pessoal e prisão em flagrante em situação de flagrante delito, sem indícios de perseguição pessoal ou preconceito. 2. A condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base em depoimentos coerentes dos policiais e nas circunstâncias da apreensão, afastando a desclassificação para uso pessoal’. Dispositivos relevantes citados: Art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.STJ, AGRG nos EDCL no RESP n. 2.148.070/PR, Rel. Jurisprudência relevante citada: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em; STJ, AGRG no AREsp n. 30/10/2024 2.836.831/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em; STJ, AGRG no HC n. 954.859/SP, Rel. Min. Relator, Quinta Turma, julgado 18/3/2025em. 9/4/2025 (STJ; AgRg-HC 958.399; Proc. 2024/0418355-7; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 02/06/2025).

Nesse plano, o recebimento com reservas das declarações dos guardas municipais somente seria possível caso demonstrada e comprovada nos autos a existência ao menos de indícios de parcialidade, vingança, perseguição e/ou dúvidas capazes de torná-las imprestáveis, o que não é o caso
sub examine.

Em relação ao dolo direto em cometer o referido crime, entendo que a negativa de autoria por parte do apelante não encontra amparo nas provas carreadas no caderno processual, especialmente levando em consideração que o réu não apresentou nenhuma tese que pudesse sustentar suas alegações, de modo que os argumentos apresentados por sua defesa não possuem o mínimo lastro probatório, não se revelando, portanto, aptos a afastar o entendimento de que o apelante tinha total ciência da origem ilícita do veículo em seu poder.

Destarte, válido rememorar, ainda, que nos termos da consolidada jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, com base no disposto no art. 156, do Código de Processo Penal, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, “cabe à defesa demonstrar a origem lícita do bem em casos de receptação”. (STJ; AgRg-AREsp 2.599.524; Proc. 2024/0105225-1; SP; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 05/11/2024; DJE 11/11/2024).

Em idêntica orientação, destaco outros precedentes emanados das Cortes de Justiça Estaduais, inclusive deste egrégio Tribunal. Confira-se:

(...). 4. A jurisprudência do STJ que é no sentido de que, tratando-se de crime de receptação, cabe ao acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP (STJ, AGRG nos EDCL no RESP n. 1.948.725/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022); ônus do qual não se desincumbiu a Defesa. (...). (TJES; APCr 0000027-42.2021.8.08.0068; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima; Publ. 14/11/2024).

1. Se o objeto fruto de ação criminosa houver sido apreendido em poder do réu, caberá à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, sem que se fale em inversão do ônus da prova (Precedentes STJ). 2. No crime de receptação, a delação do réu em relação ao suposto possuidor do objeto roubado, por si só, não pode ser reconhecida como confissão, se sua versão não fornecer dados precisos para a elucidação do caso, especificamente, quanto à sua ciência sobre a procedência ilícita do bem. (...). (TJDF; APR 07203.96-32.2021.8.07.0007; Ac. 165.6353; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos; Julg. 26/01/2023; Publ. PJe 08/02/2023).

(...). 3. Segundo a jurisprudência tranquila do Superior Tribunal de justiça: no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do código de processo penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova (AGRG no aresp 1616823/SP, dje 29/05/2020). Na hipótese, a defesa não logrou comprovar que o apelante sabia da origem lícita do bem ou mesmo que agiu com culpa, sendo que o conjunto probatório delineado nos autos demonstrou justamente o contrário, isto é, que o acusado tinha pleno conhecimento da origem criminosa do objeto. (TJSC; ACR 5000987-85.2020.8.24.0072; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Júlio César Machado Ferreira de Melo; Julg. 31/01/2023).

Assim, não há como se cogitar em absolvição por ausência de dolo, bem como na desclassificação do crime de receptação simples para o de receptação culposa.

Isso porque, como bem demonstrado no tópico anterior, além de não ter conseguido evidenciar a origem lícita do bem, “o acusado sequer trouxe aos autos provas de que pudessem comprovar a supostas vistorias no veículo, realizadas pelo Detran/ES ou algum despachante que, como cediço, além de serem feitas somente mediante pagamento de taxas são devidamente certificadas pelo órgão”, circunstâncias que afastam a possibilidade de ser reconhecida a modalidade culposa do crime de receptação no caso em análise.

Dessa forma, entende-se que não há dúvidas de que o réu, ao conduzir um veículo com restrição de furto/roubo, assumiu por meio de sua conduta o resultado típico consubstanciado no art. 180,
caput
, do CP, o que também afasta a desclassificação para o delito na sua modalidade culposa.

Prosseguindo, e adentrando ao processo dosimétrico da pena fixada em primeiro grau de jurisdição, reafirmando o entendimento exarado pela douta Procuradoria de Justiça, entendo que a pena-base deve ser reduzida, na medida em que os fundamentos utilizados para desvalorar os vetores atinentes à culpabilidade (
agindo com dolo extremo
) e circunstâncias do crime (
eis que cabal e previamente comprovada a procedência ilícita do bem
), não ostentam a fundamentação necessária para tal desiderato.

Além disso, no que tange à personalidade (
voltada para a prática delitiva, eis que reincidente em crime doloso
), incorreu em
bis in idem,
eis que utilizou os mesmos argumentos para negativar os antecedentes.

Assim, mantida tão somente a negativação dos antecedentes, fixo a pena-base em 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos, patamar que torno definitivo, a partir da ausência de circunstâncias agravantes e atenuantes, bem como de causas de aumento ou de diminuição de pena.

Mantido, ainda, o regime inicial aberto para o cumprimento de pena, bem como as demais determinações contidas na r. sentença.

À luz de todo exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
, tão somente para reduzir a pena imposta ao apelante, fixando-a em 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial aberto e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)